Tribunal: CARF
Processo: 19555.733346/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.733346/2022-63
ACÓRDÃO
2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MURITIBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à
totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive
os ganhos habituais sob a forma de utilidades, exceção feita tão somente
para as parcelas definidas de forma expressa e exaustiva na legislação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer os argumentos de ausência de fraude
para aplicação de multa, limites para sua aplicação e do efeito confiscatório, e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733346/2022-63
2

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Sávio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 120/140) interposto pelo MUNICÍPIO DE
MURITIBA em face do Acórdão no. 101-025.702 (fls. 100/112), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Conforme descrito no Despacho Decisório no 2.440/2022 (fls. 61/71), foram
realizadas diligências fiscais e o recorrente foi intimado para comprovar o direito creditório em
relação a Contribuição Social Previdenciária pleiteada mediante GFIP referente ao período de
10/2021 a 09/2022, porém, no entender da Fiscalização, o contribuinte não teria logrado êxito em
comprovar o direito creditório.
Trata-se de Auditoria de Compensação de Contribuição Previdenciária declarada
em GFIP, para a qual o sujeito passivo não comprovou o direito creditório,
ensejando a constituição de crédito tributário correspondente à glosa das
compensações indevidas.
[...]
Cumpre esclarecer que os créditos do sujeito passivo utilizados na compensação
são lançados em GFIP, atualizados na forma do art. 148 da IN RFB no 2.055/2021,
sem discriminação de origem, apenas com informação das competências inicial e
final a que se referem, o que dificulta sobremaneira a execução dos
procedimentos fiscais de verificação da liquidez e certeza do direito creditório.
Ademais, em razão da falta de adequação do sistema gerador da declaração
(Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
SEFIP) às alterações promovidas na legislação do custeio da Previdência Social, o
campo compensação da GFIP passou a acumular valores lançados a título de
“ajustes” (reduções) das contribuições previdenciárias devidas. Esses “ajustes”
são efetuados por determinados contribuintes, na forma autorizada em atos
normativos específicos, a exemplo dos que seguem relacionados:
[...]
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733346/2022-63
3
Nesse sentido, foi distribuído o Termo (TDPF-D no 05.1.01.00-2022-00235-4). A
diligência foi iniciada através da intimação n. 2.966/2022 (fls.2-7), através da qual
o contribuinte foi orientado a entregar os documentos comprobatórios por meio
da juntada eletrônica ao eprocesso, conforme orientações disponíveis em:
https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/assuntos/processos-digitais
O
destinatário teve ciência da Intimação por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, realizada por seu
procurador, TRIBUTOS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI, CNPJ: 30.497.197/0001-87,
em 05/09/2022, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23,
§ 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em resposta à intimação, o Município, por intermédio de procurador diverso
daquele que promoveu a ciência, BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, CNPJ: 10.568.380/0001-19, solicita a extinção do procedimento
fiscal (fls.10-13), sob o argumento de que os débitos estariam incluídos no
parcelamento especial da Emenda Constitucional 113/2021 (PEM), requerido
através do Processo Administrativo n. 10530.734147/2022-86.
O pedido de extinção do feito não deve prosperar, pois, como bem sinaliza o
próprio sujeito passivo em sua petição, o normativo em questão possibilita aos
municípios aderirem ao parcelamento excepcional de débitos previdenciários que
venceram até outubro de 2021. Ocorre que o período de apuração desta auditoria
tem início na competência imediatamente posterior àquela que fora definida
como limite para inclusão dos débitos no citado parcelamento. Não havendo,
portanto, impedimento legal para a continuidade do feito.
Com efeito, a competência que tem vencimento até outubro de 2021 é a
09/2021, cujo vencimento se dá em 20/10/21. Esta auditoria, contudo, tem início
a partir da competência 10/2021, cujo vencimento ocorre em 19/11/21.
[...]
Digno de nota o fato de que este Município já ter sido objeto de procedimento de
auditoria pretérito, qual seja, Processo n. 10530.737.885/2019-80 (período de
apuração
compreendido
entre
01/2017
e
04/2019);
e
Processo
n.
19555.723.100/2022-83 (período de apuração compreendido entre 05/2019 e
13/2020). Nas duas ocasiões, a conclusão foi pela falsidade das declarações
apresentadas, resultado em lançamento e multa de ofício.
Não fosse isso o bastante, verificou-se a reiteração da conduta nas competências
objeto desta auditoria. Ou seja, a despeito dos esforços promovidos pelo Órgão
de Fiscalização, o contribuinte insiste em informar, em GFIP, compensações de
créditos cuja origem não pode ser comprovada, inclusive nas competências
vencidas após a intimação inicial, motivo pelo qual o período de apuração
precisou ser ampliado. Suscita-se, portanto, que tais compensações tenham por
fim suprimir ou reduzir contribuição social mediante a omissão de informações ou
prestação de declaração falsa ao Fisco.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733346/2022-63
4
[...]
No curso do prazo para manifestação, em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, através de petição (fl.24-60), juntada eletronicamente ao
processo mediante certificado digital pertencente ao Procurador, BOAVENTURA E
OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 10.568.380/0001-19, em 28/10/2022,
pretendeu-se manifestar a inconformidade contra um ato que não detém
atributos de lançamento tributário. Assim, a petição não guarda correlação
lógica/objetiva com a fase processual. O procurador apresenta larga lista de
argumentos jurídicos, contudo, SILENCIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS CRÉDITOS.
Com efeito, esta auditoria teve início com uma diligência na qual se oportunizou a
autorregularização; a ausência desta ensejou o início de um procedimento fiscal
que excluiu a espontaneidade do sujeito passivo, sem retirar-lhe a oportunidade
de comprovar a regularidade das compensações realizadas; por fim, transcorrido
o prazo à revelia de qualquer demonstração ou detalhamento sobre a origem dos
créditos, nasce como consequência a não homologação das compensações
declaradas em GFIP, ensejando, através deste Despacho Decisório, o lançamento
de ofício dos valores compensados indevidamente, acrescidos de juros e multa de
mora e de ofício. Neste ponto, renovar-se-á o prazo para apresentação dos
recursos típicos do Processo Administrativo Fiscal, dotados, inclusive, de efeito
suspensivo.
[...]
Como relatado, o sujeito passivo foi regularmente intimado a detalhar a origem
dos créditos compensados em GFIP, com vistas à verificação de sua liquidez e
certeza. Não obstante, quedou-se inerte quanto à comprovação da ocorrência
fática de recolhimento maior que o devido que pudesse justificar as
compensações realizadas. Diante disso, impõe-se a não homologação das
compensações realizadas, já que alicerçadas em créditos de origem não
comprovada, ensejando, assim, o lançamento de ofício dos valores compensados
indevidamente.
O sujeito passivo foi cientificado em 19/12/2022 (termo de ciência de fl. 75) e
apresentou, em 22/12/2022, a Manifestação de Inconformidade pleiteando a “nulidade do
processo fiscal”, a “desconstituição da exigência impugnada” e o reconhecimento da “legalidade
das retificações e compensações efetuadas”.
Em 27/09/2023, a 12a Turma da DRJ 01 proferiu o Acórdão no. 101-025.720 (e-fls.
100/112) julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733346/2022-63
5
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
DECISÃO JUDICIAL DE TRIBUNAL SUPERIOR. VINCULAÇÃO.
A vinculação administrativa em face de decisão judicial de Tribunal Superior,
somente após a comunicação da (PGFN) mediante os instrumentos próprios
referenciados na legislação regente.
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, exceção feita tão somente para as parcelas definidas de forma
expressa e exaustiva na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Intimação no 6.728/2023 (fls. 114/115) foi encaminhada para cientificar o sujeito
passivo do resultado do julgamento, tendo sido o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
(fls. 116) atestado a ciência em 21/10/2023, data em que se considerou feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 17/11/2023, foi interposto o Recurso Voluntário (fls. 120/140), reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. As razões apresentadas no
Recurso Voluntário foram sumarizadas da seguinte maneira:
a) Da adesão ao parcelamento de débitos previdenciários oriundos da EC 113/ e o
Princípio da legalidade
b) Débitos correspondem ao período em que há possiblidade de adesão ao PEM
c) Da ausência de fraude para aplicação de multa / Limites para sua aplicação
d) Ausência falsidade das declarações
e) Extinção do crédito tributário pelo parcelamento
f) Da suspensão da exigibilidade do débito – Inteligência da Portaria PGFN/ME No
1. 308, de 15 de fevereiro de 2022
g) Da redução da multa isolada e sua inclusão no parcelamento
h) Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733346/2022-63
6
i) Da suspensão da punibilidade pelo parcelamento – Inexistência de prova de
fraude ou simulação
j) Da ausência de risco à Receita Federal
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não deve ser integralmente conhecido,
conforme as razões a seguir expostas.
2. Preliminar – Matéria estranha à lide: cobrança da multa isolada vinculada ao
PTA no 19555.730484/2023-71
No que se refere as alegações arguidas pelo recorrente em relação a cobrança da
multa isolada (tópicos ‘c’ – ‘Da ausência de fraude para aplicação de multa / Limites para sua
aplicação’; ‘d’ – ‘Ausência falsidade das declarações’; e ‘h’ – ‘Do Efeito Confiscatório da Multa
Cominada’), cumpre ressaltar que se trata de matéria estranha à lide. Pois, a cobrança da multa
isolada está sendo feita no PTA no 19555.730484/2023-71.
Confira-se, a propósito, a decisão do Despacho Decisório no 2.440/2022 (fls. 70/71):
DECISÃO
Nos termos do relatório e fundamentação acima transcritos e no exercício das
atribuições privativas de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a mim
conferidas pelo art. 6o, I, b, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, DECIDO:
1. NÃO HOMOLOGAR as Compensações Declaradas nas GFIP das competências
discriminadas no ANEXO I;
2. DETERMINAR o cadastramento dos créditos tributários decorrentes da glosa,
discriminados na coluna VALOR GLOSA, do ANEXO I, a ser efetuado no SIEF
Processos, código de receita 3618 (compensação indevida em GFIP), de maneira
que passem à condição de exigível desde o vencimento da respectiva
competência em que foram indevidamente compensados, observados os
acréscimos previstos no §9o, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, assim como o
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733346/2022-63
7
disposto na Nota SIEF Processos no 003/2014, alterada em 11/03/2015, e seu
Anexo
I,
disponíveis
no
endereço
http://intranet.receita.fazenda/administracao/suara/codac/notas-tecnicas/sief-
processos/sief-processos-2014/nota-sief-processos-no-003-2014.
3. DETERMINAR a intimação do contribuinte para que tome ciência do presente
Despacho Decisório, conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência,
para efetuar o pagamento ou parcelamento do crédito tributário decorrente dos
valores não homologados, acrescidos de multa e juros de mora, nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430/1996, sob pena de encaminhamento do referido crédito à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União e
cobrança judicial, ressalvada a possibilidade de apresentação, no mesmo prazo,
de manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) competente, conforme art. 135, da IN RFB no 1.717, de 17 de
julho de 20127; e
5. DETERMINAR a adoção das demais medidas acessórias que se fizerem
necessárias ao cumprimento integral desta decisão, inclusive quanto ao
lançamento da multa isolada a que se refere o §10, art. 89, da Lei 8.212/91 e
correspondente representação ao Ministério Público.
A Fiscalização, portanto, determinou a “adoção das demais medidas acessórias que
se fizerem necessárias ao cumprimento integral desta decisão, inclusive quanto ao lançamento da
multa isolada a que se refere o §10, art. 89, da Lei 8.212/91”, mas não realizou o lançamento da
multa isolada no presente feito.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo fiscal é composto,
apenas, pelos débitos cujas compensações não foram homologadas.
Assim, por visarem a discutir matéria estranha à lide, impõe-se o não conhecimento
dos argumentos em relação a cobrança da multa isolada (tópicos ‘c’ – ‘Da ausência de fraude para
aplicação de multa / Limites para sua aplicação’ e ‘h’ – ‘Do Efeito Confiscatório da Multa
Cominada’).
3. Mérito:
3.1. Adesão ao Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos
Estados, Distrito Federal e Municípios (PREM)
No Recurso Voluntário (tópicos ‘a’, ‘b’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘i’ e ‘j’ descritos no relatório), o
recorrente informa que o município solicitou “adesão ao parcelamento excepcional de débitos
previdenciários” e que “os débitos oriundos do presente processo administrativo fiscal se
encontram dentro do período inerente ao parcelamento” (fls. 122). Nesse aspecto, o recorrente
ainda esclareceu que o parcelamento abarcou “os débitos vencidos até outubro de 2021” (fls.
122).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733346/2022-63
8
Na sequência, o recorrente colacionou a seguinte tela para sustentar que “o
período corresponde equivale, EM PARTE, intervalo legal disponibilizado no parcelamento”:

Cumpre esclarecer que o programa de parcelamento referido pelo contribuinte é
àquele inserido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) pela Emenda
Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021. Destaca-se o art. 115 e o art. 116 do ADCT:
Art. 115. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento das contribuições
previdenciárias e dos demais débitos dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, com os respectivos regimes próprios de previdência social, com
vencimento até 31 de outubro de 2021, inclusive os parcelados anteriormente,
no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais, mediante
autorização em lei municipal específica, desde que comprovem ter alterado a
legislação do regime próprio de previdência social para atendimento das
seguintes condições, cumulativamente:
[...]
Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos
decorrentes de contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, com o Regime Geral de Previdência Social, com
vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal
ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e
os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta)
prestações mensais.
Como se sabe, em regra geral, o vencimento dos tributos ocorre no mês
subsequente ao da competência. No caso das contribuições previdenciárias, a Lei no 8.212/1991
determina que as contribuições dos “segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço” devem ser recolhidas “até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da competência” (art. 30, I, b).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.865 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733346/2022-63
9
Dessa forma, o parcelamento referido pelo recorrente poderia, no máximo,
abranger os débitos decorrentes de contribuições previdenciárias referentes a competência de
setembro de 2021, cujo vencimento ocorreu em 20 de outubro de 2021. Paralelamente, os
débitos decorrentes de contribuições previdenciárias referentes a competência de outubro de
2021, com vencimento em 20 de novembro de 2021, não poderiam ser inseridos no programa de
parcelamento.
Conforme salientado ao longo do processo, o crédito tributário em questão se
refere a competência de outubro de 2021 até setembro de 2022, que, por expressa previsão legal,
sequer poderiam estar abarcados no PREM.
Por oportuno, a Fiscalização no despacho decisório já havia indicado que o período
fiscalizado sequer abarcava o período dos débitos que poderiam ter sido inseridos no
parcelamento:
O pedido de extinção do feito não deve prosperar, pois, como bem sinaliza o próprio
sujeito passivo em sua petição, o normativo em questão possibilita aos municípios
aderirem ao parcelamento excepcional de débitos previdenciários que venceram até
outubro de 2021. Ocorre que o período de apuração desta auditoria tem início na
competência imediatamente posterior àquela que fora definida como limite para inclusão
dos débitos no citado parcelamento. Não havendo, portanto, impedimento legal para a
continuidade do feito.
Com efeito, a competência que tem vencimento até outubro de 2021 é a 09/2021, cujo
vencimento se dá em 20/10/21. Esta auditoria, contudo, tem início a partir da
competência 10/2021, cujo vencimento ocorre em 19/11/21.
Portanto, e considerando que não foram apresentadas provas em sentido contrário,
não merecem prosperar os fundamentos apresentados pelo recorrente quanto a adesão ao
parcelamento e extinção da exigibilidade e os correlatos (fundamentos apresentados nos tópicos
‘a’, ‘b’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘i’ e ‘j’, conforme descrito no relatório do presente acórdão).
3. Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, deixando de
conhecer os argumentos de ausência de fraude para aplicação de multa, limites para sua aplicação
e do efeito confiscatório, e NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo a não reconhecer o direito
creditório.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 153
DF CARF MF
Original